Tribunal: STF
Processo: Rcl 82391
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Redesaude Cooperativa de Trabalho contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0000122-87.2022.5.05.0192, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT 5) teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, nas ADC nºs 48 e 66, nas ADI nºs 3.961 e 5.625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    A Redesaúde Cooperativa de Trabalho narra que, na origem, foi demandada por Maria Lúcia Martins de Jesus, tendo a autoridade reclamada reconhecido vínculo de emprego entre as partes, embora a ora beneficiária tenha firmado compromisso para atuar como cooperada da parte reclamante para prestação de serviços de saúde ao Município de Feira de Santana.



    Sustenta que a autoridade reclamada,



    “[a]o afastar o modelo cooperativista com base em uma presunção de fraude, sem qualquer prova substancial que demonstre a utilização abusiva desse regime, a decisão reclamada não apenas infringe a Lei das Cooperativas de Trabalho, mas também viola o direito à livre organização do trabalho, previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, XIII, que assegura o direito ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A lei não admite a invalidação arbitrária das cooperativas, sem a devida comprovação de que estejam sendo utilizadas de forma fraudulenta para precarizar o trabalho, o que claramente não foi demonstrado nos presentes autos” (e-doc. 1, p. 25).



    Ressalta, assim, que 



    “foram apresentados documentos que atestam a validade e a regularidade da cooperativa, incluindo a ficha de matrícula da reclamada, as atas de reuniões democráticas e a concessão de benefícios como plano de saúde e assistência odontológica. Não há nos autos qualquer prova que demonstre a utilização da cooperativa como mera intermediadora de mão de obra subordinada, o que configura uma presunção injustificada e arbitrária de fraude” (e-doc. 1, p. 29)



    Ao final, requer o deferimento do pedido liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado e o trâmite do Processo nº 0000122- 87.2022.5.05.0192, bem como cassar a decisão reclamada para afastar o vínculo empregatício.



    No mérito, pede a cassação da decisão reclamada.



    Pugna, também, pela concessão do benefício da justiça gratuita e pela condenação da parte beneficiária ao pagamento de honorários advocatícios.



    É o relatório. Decido.



    Observando o entendimento prevalecente na Segunda Turma acerca da inviabilidade de condenação em honorários advocatícios em sede reclamatória e considerando que são fixadas custas processuais em sede reclamatória “vinculada a classes processuais que exijam o recolhimento de custas” (Resolução STF nº 833/2024, art. 1º, Tabela ‘B’, VI) – característica ausente na presente ação, a qual tem por paradigma ações de controle concentrado –, entendo despicienda qualquer manifestação nestes autos acerca do acesso do reclamante ao benefício da justiça gratuita.



    A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, e os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, a fim de que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24). 



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, observo que a demanda foi originalmente instaurada por Maria Lúcia Martins de Jesus em face da Redesaúde Cooperativa de Trabalho e da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, na qual a Justiça do Trabalho declarou a nulidade do vínculo cooperativado, reconhecendo o vínculo empregatício com a Cooperativa no período entre 1ª/3/2003 e 19/7/2020, e imputou à Fundação Hospitalar de Feira de Santana a correspondente responsabilidade subsidiária.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença de primeiro grau que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes: 



          “Pois bem. Sobre a pretensão de reconhecimento de vínculo de emprego, inicialmente, faz-se imprescindível analisar se a relação cooperativista pactuada entre a reclamante e a REDESAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO apresenta-se lícita e imaculada de qualquer vício ou se evidencia como um simulacro de forma a precarizar os direitos trabalhistas que são assegurados ao trabalhador em uma relação empregatícia. Com efeito, a relação entre a cooperativa e seu associado perfaz-se pelo princípio da dupla qualidade – na qual o filiado não é apenas cooperado, mas também cliente da cooperativa, auferindo vantagens dessa situação dúplice, devendo existir uma efetiva prestação de serviços da cooperativa diretamente para o associado, e não apenas deste para com terceiros tomadores de serviços, resultando em benefícios concretos para aqueles que buscam a sua associação a uma cooperativa – e pelo princípio da retribuição pessoal diferenciada – que ampliaria sua contraprestação, tornando esta em montante superior ao que alcançaria caso o trabalhador atuasse isoladamente. Se inexiste qualquer vantagem seja em benefícios, seja remuneratória, o fim colimado por uma cooperativa esvazia-se por completo, dissociando-se dos objetivos do cooperativismo. 



    In casu, o reconhecimento do contrato de trabalho subordinado envolvendo a reclamante e a REDESAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO é medida que se impõe, não obstante o parágrafo único do artigo 442 da Consolidação das Leis do Trabalho estabeleça presunção juris tantum de inexistência de contrato de trabalho subordinado envolvendo cooperativas e seus associados, haja vista que esta presunção deve ser afastada sempre que a figura jurídica do cooperativismo for utilizada de forma fraudulenta, como no caso em apreço, sendo irregular o pretenso vínculo cooperativista formalizado entre a autora e a primeira ré, porquanto não há nos autos qualquer demonstração de vantagens ou benefícios que seus associados viessem a aferir. 



    Com efeito, para que determinada entidade seja considerada efetivamente uma cooperativa é imprescindível que todas as características elencadas nos incisos do art. 4°, da Lei 5.764/71 estejam presentes, sob pena de sua descaracterização como participante da ‘Política Nacional de Cooperativismo’, não restando, assim, autorizada, neste caso, a aplicação da regra contida no art. 442 da CLT. 



    Também a Lei 5.764/71 admite a existência de cooperativas cujo objeto seja a prestação de serviços em prol de terceiros (art. 86), mas a referida legislação impõe os requisitos para a existência de tais cooperativas, quais sejam: adesão voluntária, singularidade de voto, quórum para funcionamento e deliberação da assembleia geral baseando-se no número de associados e não no capital, retorno das sobras líquidas do exercício proporcionalmente às operações realizadas pelo associado, prestação de assistência aos associados, neutralidade política (art. 4º da mencionada lei). 



    A partir da análise da legislação em apreço, compreende-se que a verdadeira cooperativa tem por objetivo permitir a melhoria da situação econômica do associado, na medida em que possibilita a este deter a posse dos instrumentos de produção e o direito de dispor integralmente do produto do seu trabalho, facultando-lhe a realização de objetivos que individualmente não poderia atingir. 



    A regra legal logo acima citada, contida no art. 442, parágrafo único, da CLT, todavia, não se aplica às sociedades pretensamente ‘cooperativas’, que, em concreto, representam meras intermediadoras de mão-de-obra, gerando subempregados despojados das garantias mínimas e excluídos de qualquer sistema protetor. 



    Desta forma, o desvirtuamento das premissas acima importará na nulidade do vínculo cooperado. 



    Elucide-se que não há vedação legal para o reconhecimento judicial de vínculo empregatício de cooperado. (...)



    Fixados tais aspectos, transpondo os fundamentos apresentados para o caso em exame, é possível identificar que houve o desvirtuamento dos requisitos legais para formação do liame cooperado. Vejamos.



    Ao perscrutar os autos, verifico que os contratos de prestação de serviços acostados ao processo pela primeira reclamada, firmados entre os reclamados com o objetivo de provimento, pela primeira reclamada, de profissionais que atuam na área de saúde e correlatos, de acordo com as necessidades da Fundação Hospitalar de Feira de Santana (2ª ré), correspondem a terceirização de serviços de saúde prestados pelos contratantes, não restando comprovado nos autos o efetivo vínculo de cooperada. 



    No presente caso, não há como identificar a affectio societatis, elemento essencial à celebração de um vínculo cooperativado lícito, sendo de se notar que as atividades da parte reclamante eram desempenhadas para cumprimento da atividade-fim do contrato ajustado entre a primeira reclamada e os demais reclamados, conforme se verifica nos contratos de prestação de serviço acostados ao processo pela 1ª reclamada. Ao revés, a autora se viu compelida a se associar a primeira reclamada para laborar na FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA. 



    In casu, a autora afirmou em seu depoimento que não podia permutar trabalho com outro cooperativado; se faltasse ao trabalho descontavam a falta no salário; não havia outra punição pela falta; [...]não tinha benefícios a exemplo de plano odontológico ou desconto em farmácias; a cooperativa não fazia assembleias, nem realizava cursos de qualificação profissional; [...] a depoente registrava sua jornada de trabalho por meio de ponto biométrico; o ponto era controlado pela cooperativa.’  



    De qualquer forma, não restou evidenciado que, a partir da adesão da parte autora à cooperativa, pudesse ela auferir melhores condições de trabalho e de vida. Não ficou demonstrado que a parte autora recebeu qualquer treinamento específico ou participou de processo de qualificação ou aprimoramento profissional, por exemplo. A mera assistência prestada pela primeira reclamada à reclamante, através dos contratos celebrados com a rede de farmácias para fornecimento de produtos farmacêuticos aos associados da cooperativa, mediante autorização de desconto em folha de pagamento, não afasta, por si só, a fraude identificada por este Juízo. Também não há provas de que a reclamante tenha se beneficiado dos contratos relativos a convênios firmados. Em seu depoimento, a autora também afirmou que não dispunha de benefícios como plano de saúde, plano odontológico, nem descontos em farmácias; as compras feitas nas FARMÁCIAS BRITO eram descontadas no contracheque, o que pode ser confirmado nos contracheques nos autos.



    Não restou comprovada, portanto, a existência de benefícios assegurados em prol da parte reclamante a partir da sua "adesão" à cooperativa, sendo forçoso concluir que a cooperativa foi omissa no sentido de possibilitar o exercício de melhores condições de trabalho pessoal à cooperada/reclamante. O que houve, verdadeiramente, foi precarização da relação empregatícia, intermediada pela cooperativa ré para satisfação das necessidades de pessoal de entes públicos.



    Na cooperativa, o cooperado deve auferir remuneração diferenciada. In casu, não existe a comprovação de que tal ocorria em face da parte autora. Ao contrário, havia o pagamento de valor fixo mensal, independentemente da sua produtividade (vide contracheques ID 367cbf2), rompendo, pois, a legalidade da intermediação da mão-de-obra, já que a remuneração não estava atrelada à participação da autora nas atividades realizadas através da cooperativa. Registre-se que os documentos denominados "Declaração de Honorários", acostados aos autos pela primeira reclamada, atestam a evolução salarial auferida pela autora, podendo-se concluir que ela recebia salário fixo mensal. 



    De igual forma, a ficha de matrícula (ID 11350e9) não serve para ilidir a fraude existente na relação contratual mantida entre reclamante e primeira reclamada, entendendo este Juízo que a assinatura de tal documento foi imposição à reclamante para fins da sua admissão. 



    Diante do exposto, do conjunto probatório e com apoio no artigo 9° da CLT, declaro ter havido entre a reclamante e a primeira reclamada verdadeira relação de emprego, sendo nulo o vínculo de cooperada alegado pela primeira reclamada, razão pela qual defiro o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a 1ª ré e anotação da CTPS” (e-doc. 35, p. 6-9 - grifei).



    Essa decisão foi mantida em acórdão do TRT5, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. É de se negar provimento ao Agravo Regimental quando o agravante não apresenta nas razões do seu apelo argumentação hábil a alterar o entendimento esposado em sede de decisão monocrática anteriormente proferida. Improvido”. 



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:      



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:      



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:      



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23). 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).    



    No mesmo sentido: Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24 e Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23, Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).    



    Compulsando os autos, verifico que a Justiça do Trabalho desconsiderou ajuste de natureza cível firmado entre a parte ora reclamante e a beneficiária, de forma contrária aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário), com base no postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.  



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos: 



“Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).



    Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1389 da repercussão geral (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos termos da supramencionada decisão. 



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado proferido nos autos do processo nº 0000122-87.2022.5.05.0192, devendo a autoridade reclamada proceder à suspensão do trâmite processual e proceder à nova análise dos autos, quando sobrevier o julgamento do mérito e a definição da tese no Tema n. 1389 da repercussão geral.



    Envie-se cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente